Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-34.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-34.2022.8.14.0095

APELANTE: WARLLEY JUNIO CABRAL DAMASCENA

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 250, §1º, INC. II, ALÍNEA “A” DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA DEMOSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime de incêndio e pretende ser absolvido ou ver a pena de multa reduzida.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A insuficiência das provas para demonstrar a autoria do crime.

3 – A desproporcionalidade da pena de multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A prova produzida durante a instrução processual não deixa dúvidas sobre a autoria do fato, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo, que moravam do lado da casa da ofendida, disseram que o próprio recorrente assumiu que provocou o incêndio, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito absolutório.

5 – Há desproporcionalidade na imposição da pena de multa, uma vez que militaram e desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, sendo que cada um aumenta a reprimenda de multa em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, razão pela qual a pena base, estipulada em 40 (quarenta) dias multa, deve ser revista e realizado novo cálculo da reprimenda.

6 – PENA APLICADA. Considerando que militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, sendo que cada um aumenta a reprimenda de multa em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando o quantum em 13 (treze) dias multa. Não há atenuantes, agravantes ou causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 250, §1º, inc. II, alínea “a” do CP, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), correspondente a 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do crime do art. 250, §1º, inc. II, alínea “a” do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WARLEY JUNIO CABRAL DAMASCENA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) pela prática do crime do art. 250, 1º, inc. II, alínea “a”, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório que se baseou somente nas declarações da vítima que estão isoladas nos autos e a pena de multa foi imposta de forma desproporcional.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver a pena de multa reduzida.

Em Contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que na madrugada de 21/02/2022 na Cidade de São Caetano de Odivelas, o apelante ateou fogo na residência de Luane dos Santos Beckman. O motivo do crime decorreu do fato dos filhos do companheiro da vítima terem desferido golpes de terçado contra um primo do recorrente.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório que se baseou somente nas declarações da vítima que estão isoladas nos autos e a pena de multa foi imposta de forma desproporcional.

A prova produzida durante a instrução processual não deixa dúvidas sobre a autoria do fato, uma vez que as testemunhas Mateus Nascimento Pereira e Maria Margarete da Silva, que moravam do lado da casa da ofendida, ouviram do próprio apelante que o mesmo provocou o incêndio, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito absolutório.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à desproporcionalidade da pena de multa, uma vez que militaram em seu desfavor os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, sendo que cada um aumenta a reprimenda de multa em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, razão pela qual a pena base, estipulada em 40 (quarenta) dias multa, deve ser revista e realizado novo cálculo da reprimenda.

Considerando que militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, sendo que cada um aumenta a reprimenda de multa em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando o quantum em 13 (treze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes ou causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do art. 250, §1º, inc. II, alínea “a” do CP, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), correspondente a 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 250, §1º, inc. II, alínea “a” do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025